Tribunal: TJPA
Processo: 0103448-16.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10391 - Recursos Administrativos
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0103448-16.2015.8.14.0028

APELANTE: NEUZA MARIA SANTIS SEMINOTTI

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. CONTROVÉRSIA MERITÓRIA ALBERGADA POR DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA QUE IMPORTA NA AUSÊNCIA DO DIREITO EM FAVOR DA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE MODO A ENSEJAR O ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos por Neuza Maria Santis Seminotti contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto em Ação Declaratória de Relação Jurídica, ajuizada em face do Estado do Pará, no qual se discutia a titularidade de serventia extrajudicial sem concurso público.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia centra-se na análise de suposta nulidade por ausência de colegialidade na apreciação do agravo interno e na existência de omissão quanto à possibilidade de discussão judicial da matéria após decisão em mandado de segurança pelo STF.

III. Razões de decidir.

3. Quanto à preliminar de nulidade, verificou-se que o agravo interno foi submetido ao julgamento virtual da Turma, o que afasta a alegação de ausência de colegialidade.

4. No mérito, observou-se que a alegada omissão sobre a independência da ação originária frente ao mandado de segurança nº 29.776/DF não se confirma, pois o acórdão impugnado reconheceu a coisa julgada, em consonância com o julgado do STF, que declarou ilegal a investidura da embargante na serventia extrajudicial.

5. Não configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, que limitam o cabimento dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Tese de julgamento: "Inexiste nulidade por ausência de colegialidade quando o julgamento ocorre em sessão virtual de órgão colegiado. O reconhecimento de coisa julgada impede nova discussão judicial sobre questão já decidida em mandado de segurança."

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração opostos e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por NEUZA MARIA SANTIS SEMINOTTI contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora embargante nos autos da apelação intentada na Ação Declaratória de Relação Jurídica, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, tendo sido a ementa do referido julgado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INVESTIDURA SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGALIDADE RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso em exame.

1.1. Cuida-se de agravo interno aviado por Neuza Maria Santis Seminotti contra decisão unipessoal que julgou prejudicada a apelação interposta pela ora recorrente em ação declaratória aforada em desfavor do Estado do Pará e que reconheceu a existência de coisa julgada.

2. Questão em discussão.

2.1. A controvérsia meritória reside na aferição da continuidade ou não de titular de serventia extrajudicial em permanecer na função mesmo sendo a investidura sem concurso público e haver decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a invalidade do vínculo.

3. Razões de decidir.

3.1. Com efeito, restou assentado no julgado impugnado que, apesar de a agravante ter nominado a demanda originária como ação declaratória, a sua pretensão se resume na continuidade da titularidade do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Marabá, sendo que a investidura não ocorreu mediante concurso. Por outro lado, consignou-se que a modalidade de ingresso da agravante se revelou ilegal, conforme decidido nos autos do Mandado de Segurança nº 29.776/DF, Relatoria do Min. Teori Zavascki.

3.2. Nesse cenário, diante da decisão proferida pelo STF, houve o reconhecimento da existência de coisa julgada, implicando, tal circunstância, na extinção da ação originária sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, V, § 3º, do CPC.

3.3. Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4. Dispositivo.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Em suas razões (id. 22655389, págs. 1/25), após discorrer sobre o cabimento dos embargos e historiar os fatos, defende a embargante a existência de nulidade na decisão por ausência de observância ao princípio da colegialidade, frisando que o agravo interno interposto não foi apreciado pelo Colegiado, ensejando, com isso, violação ao artigo 1.021, § 2º, do CPC.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Argumenta acerca da existência de omissão na decisão impugnada em relação à tese por si ventilada no sentido de que a decisão denegatória de segurança não impede o manejo de demanda própria, na forma da Súmula 304/STF.

Aduz que não há identidade de objeto entre o mandado de segurança nº 29.776/STF com a ação originária.

Menciona que o “writ” que tramitou perante o Supremo Tribunal Federal – STF tinha por objeto normativa exarada pelo Conselho Nacional de Justiça/CNJ, sendo que a demanda originária tem por finalidade a declaração da relação jurídica em razão do exercício como Tabeliã Titular do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Marabá.

Sustenta, ainda, que não houve o enfrentamento de todas as matérias arguidas.

Apresenta fundamentos a respeito do intento de prequestionamento da matéria arguida na forma do artigo 1.025/CPC e que os aclaratórios aforados com tal finalidade não podem ser considerados como protelatórios.

Ao final, postula o conhecimento do recurso oposto, reconhecendo-se a preliminar de nulidade da decisão embargada pela não submissão da matéria ao Colegiado. No mérito, postula o total provimento dos embargos, sanando-se o vício apontado para que seja modificado o julgado com a procedência total do pedido.

Contrarrazões constante do id. 22790582, págs. 1/2.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso oposto e passo a sua apreciação.

Analiso, inicialmente, a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.

Sobre essa prefacial, discorre a embargante que a decisão que apreciou o recurso de agravo interno padece de nulidade, uma vez que proferida em afronta ao princípio da colegialidade, havendo, com isso, afronta ao disposto no artigo 1.021, § 2º, do CPC.

Pois bem, analisando-se o caderno digital, observa-se que o agravo interno intentado contra decisão monocrática de não provimento da apelação foi incluído em pauta de julgamento em 3/9/2024, conforme despacho inserido no id. 21811121, pág. 1, tendo sido submetido a julgamento no plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público no período de 23/9/2024 a 30/9/2024, conforme se pode aferir da leitura do acórdão constante do id. 22405937, págs. 1/6.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

MÉRITO.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Dessa maneira, só será admissível a utilização da espécie recursal em questão quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, a omissão apontada pela embargante se reporta ao mérito da causa. Com efeito, restou consignado que apesar de ela ter nominado a demanda originária como declaratória, fato é que a sus pretensão consiste na continuidade como titular do Cartório 1º Ofício da Comarca de Marabá, cuja serventia lhe foi concedida pela Portaria nº 260/92 TJ/PA.

Contudo, a questão meritória a respeito da continuidade na serventia foi objeto do mandado e segurança nº 29.776/DF, que tramitou perante o Supremo Tribunal Federal (STF). Em conformidade com o julgado, foi reconhecida a ilegalidade do ato de investidura da embargante, decisão essa que fulmina a sua pretensão de ser reintegrada no cargo.

Dessa feita, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/11/2024